Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717996-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO GERONIMO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por IVALDO GERONIMO DE SOUSA, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal (processo 0726581-59.2021.8.07.0016), que tem como exequente o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça e a exceção de pré-executividade nos seguintes termos (ID 229619931): “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada, Ivaldo Gerônimo de Sousa, na qual requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça; aponta nulidade de citação; e a desconstituição da penhora de ID 169754325. Instado a se manifestar, o exequente refutou as alegações apresentadas e pugnou 69498113149pela suspeição do feito, em virtude de parcelamento. É o breve relatório. DECIDO. Antes da análise do mérito das alegações apontadas na exceção de pré-executividade, trato do pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, a parte excipiente requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos pelo excipiente. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Assim, sem prejuízo de posterior reapreciação caso necessária, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao excipiente. Agora, passo a análise da arguição de nulidade do ato citatório. Oexcipiente defende a a nulidade desse ato, na medida que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceira pessoa. De início, percebe-se que a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital(...)”. Ao ID 109796922, encontra-se acostado o aviso de recebimento da citação enviada pelo correio ao endereço indicado na petição ID 105926057, da Procuradoria da Fazenda, que possui acesso à banco de dados governamentais com endereços dos contribuintes.Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei.A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. (...) 2. Nos termos do art. 8o, inciso II da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por terceira pessoa sem impugnar especificamente o endereço de entrega. (...) (Acórdão 1196358, 07113856820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda sob o tema, o simples comparecimento espontâneo do executado, como ocorreu neste processo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC, supre o ato citatório. Ante o exposto e com base na jurisprudência acima colacionada, a qual se aplica perfeitamente ao caso, refuto a preliminar de nulidade da citação eREJEITO a exceção de pré-executividade. Vencida a questão da nulidade do ato citatório, e em relação ao bloqueio judicial da quantia deR$ 4.649,29 (quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), efetivada na instituição C6 S.A, essa mostra-se plenamente válida. Entretanto, quanto à alegação do exequente de que há parcelamento válido, certidão retirada no sistema SITAF, da Fazenda Pública, observa-se que o débito encontra-se na código 38, portanto, exigível. Dessa forma, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do exequente, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX (exclusivamente para chave CPF/CNPJ). Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar se houve a quitação integral do débito, e não sendo o caso, o exequente deverá proceder ao abatimento da quantia do valor em execução, procedendo-se às alterações necessárias no SITAF, e requerendo o que entender de direito” Em seu recurso, o agravante requer liminarmente a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão do levantamento do valor penhorado até o julgamento do agravo e, no mérito, a declaração de nulidade da citação e dos atos posteriores, bem como a liberação dos valores penhorados. Alega o agravante que não foi validamente citado, pois a correspondência foi recebida por terceiro, pessoa estranha ao processo, o que violaria o artigo 248, §1o, do CPC, segundo o qual a citação de pessoa física deve ser recebida diretamente pelo citando. Sustenta que, por se tratar de execução fiscal contra pessoa física, não se aplica a teoria da aparência e, portanto, é nula a citação realizada por meio de AR assinado por terceiro. Defende ainda que a nulidade da citação implica a nulidade de todos os atos posteriores, inclusive da penhora realizada em sua conta bancária no valor de R$ 4.649,29, após ele já ter aderido a parcelamento do débito. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, argumenta que juntou documentação suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica, incluindo carteira de trabalho sem vínculos, extratos bancários com baixa movimentação, declaração de hipossuficiência e isenção de imposto de renda (ID 71555561). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recorrente realizou pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). A documentação acostada demonstra que o recorrente não possui vínculo empregatício formal, conforme CTPS (ID 71555566), declara-se isento de pagar o imposto de renda de pessoa física em razão da renda recebida (ID 71555569) e não possui movimentação expressiva em sua conta corrente (ID 71555568). Além disso, juntou aos autos a declaração de hipossuficiência (ID 71555564). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) As circunstâncias dos autos, portanto, indicam que a agravante, de fato, deve ser considerada hipossuficiente. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Defiro a gratuidade da justiça. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade, apresentada em execução fiscal por meio da qual o Distrito Federal busca a satisfação de crédito tributário relativo a Certidões 000008205752 e 000008205760, no total de R$ 49.059,48. (ID 91555595). A questão cinge-se à análise da suposta nulidade da citação do agravante. O agravante alega, em suma, que a citação deve ser pessoal no caso de pessoa física, contudo a Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro alheio à lide, de modo que seria nula, bem com todos os atos posteriores. De acordo com o art. 8°, incisos I e II, e art. 12, § 3o, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma, bastando que seja entregue no endereço do executado: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; (...) Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. (...) § 3o - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.” Observe-se que a norma legal aplicável às execuções fiscais difere dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, do CPC, visto que é válida a citação postal pelo correio no endereço do executado, e não apenas quando recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Citação pelos Correios. Arquivamento provisório. Provimentos 13/12, 54/21 e 55/21 da Corregedoria da Justiça do DF. 1. É válida a citação postal entregue na residência do executado, mesmo que recebida por terceiro. 2. A execução fiscal inferior a R$ 7.889,24, comporta arquivamento provisório, nos termos dos Provimentos da Corregedoria. (07002375520228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 23/8/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELOCORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO.ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF).ENTREGA NO ENDEREÇOCORRETO. VALIDADE.COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS. OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Presume-se válida a citação postal quando encaminhada acarta citatória ao endereçocorretodoexecutadoe recebido o Aviso deRecebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado. 2.O comparecimento espontâneo do devedor aos autos, oferecendo regular defesa, afasta eventualnulidade do ato citatório, em face de não se vislumbrar qualquer prejuízo. 3.Agravo de Instrumentoconhecido e não provido.” (0728353-08.2021.8.07.0000, Relator(a): João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJe: 24/11/2021.)-g.n. Conforme o aviso de recebimento de ID 71555571, a citação foi realizada pelo correio no endereço do agravante “QN 210, , QUIOSQUE PROX AO MERCADO CAIQUE, Samambaia Norte (Samambaia), BRASÍLIA - DF, 72316-520”. O mesmo endereço informado pelo recorrente junto à Fazenda Distrital, conforme consta no documento anexo à petição inicial da execução fiscal de origem (ID 91555601). Dessa forma, não há qualquer nulidade na citação ainda que tenha sido recebida por terceiro, razão pela qual o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Com essas considerações, defiro, tão somente, a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2025 15:29:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador